Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-64.2022.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001103-64.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE DA SILVA COSTA PICOLO - CPF: 429.582.701-06 (RECORRENTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO PELO INMETRO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. COBRANÇA INDEVIDA.
REVISÃO DAS FATURAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução nº 1.000/21-ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço, aliado a elevação repentina no consumo de energia elétrica e a demonstração do consumidor da ausência de moradia no período recuperado.

2-
Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média de consumo.
3-
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 145393173, na reclamação nº 1001103-64.2022.8.11.0004, do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a declaração de inexistência dos débitos, e condenação da Recorrida, ao pagamento de indenização por dano material em R$ 2.879,07 (
dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e sete centavos
), e dano moral em R$ 3.000,00

(
três mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- regularidade do TOI - inexistência de conduta ilícita em razão do acúmulo de consumo; - inocorrência de prejuízos morais; - pedido contraposto - litigância de má-fé.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da recuperação de consumo.

Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo, em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no do art. 590, da Res. nº 1000/2021-ANEEL:

“...

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos...”

A prova produzida evidencia a ocorrência de erro por parte da Empresa Recorrente quando da inspeção na UC nº 567424, tanto em relação à verificação física, ao TOI respectivo
(ausência de explicação em juízo de como foram verificadas as condições internas do imóvel),
quanto a

inexistência de elaboração de relatório de avaliação técnica, tudo a inviabilizar a cobrança da fatura no valor de R$ 2.879,07
(dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e sete centavos),
juntado no id.

145391279.

No mais, demonstrou a parte Recorrida a não utilização do imóvel no período recuperado, com apresentação de faturas de consumo em imóvel localizado em área rural, em razão da Covid/2021, o que resultou na diminuição do consumo no período. Restam, portanto, explicadas as cobranças das faturas abaixo, no caso, abaixo da média do período em que o imóvel ficou desocupado.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

É oportuno registrar, que caberia à Recorrente seguir o procedimento descrito no art.
590, da Res. nº 1000/2021-ANEEL
e, após, conceder o amplo contraditório à consumidora do serviço, não havendo comprovação mínima do impedimento de acesso ao medidor, tampouco da ocorrência de irregularidade, a justificar a recuperação unilateral de consumo acumulado.

Deste modo, inexistindo justificativa clara quanto a recuperação de consumo realizada, possível a revisão.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ATINENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RECLAMADA QUE NÃO DESIMCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que é titular da UC n°. 6/951882-0 e que a Ré incluiu seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 433,23 - inclusão em 26/07/2019 e vencimento – 22/04/2019. Afirma que buscou as vias administrativas e foi informada que se referia a recuperação de consumo não faturado, por suposto desvio de energia elétrica. 3. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que houve inspeção na unidade consumidora em 06/2015 e que constatou anomalia no aparelho medidor, denominado de “Auto-religação”. Assevera que a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, ante a inadimplência da consumidora e não enseja no dever de indenizar. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório
. 4. Analisando os autos, em que pese a alegação da Ré de que se trata de recuperação de consumo, os meios de provas colacionados não comprovam a existência de anomalia no aparelho medidor que ensejasse na fatura eventual, tendo em vista, a ausência da juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e laudo pericial, os quais seriam capazes de comprovarem cabalmente tal fato
. 5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “no caso em comento, a reclamada sequer apresentou o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), ou outro documento que pudesse demonstrar que o autor tenha se beneficiado com a suposta irregularidade a ele imputado. (...) Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as recuperações de consumo lançadas contra o autor, sendo por assim indevida as faturas em apreso”. 6. No tocante ao quantum indenizatório entendo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deste modo, não merece reparos. 7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, SUGIRO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a tutela de urgência encartada ao id. 86386438; b) DECLARAR inexistente a dívida exigida pela reclamada, no valor total de R$ 433,23 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice; c) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. (
TJMT – 3ªTR – RI nº 1031334-83.2022.8.11.0001 - rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – J. 17/07/2023 - DJE 21/07/2023).

- inexistência de dano moral.

Apesar de reconhecida a irregularidade em relação a recuperação de consumo realizada, inexiste fato externo (
suspensão do serviço; negativação; etc...
), a justificar a ocorrência de dano moral indenizável.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito.
Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo.
Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020). Grifei.

- do pedido contraposto.

Diante da conclusão do julgamento, inviável a pretensão no pedido contraposto.

- da litigância de má fé.

Por fim, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela parte da Recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios"
(fl. 213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ – 2ª T - AgRg no AREsp n. 461.653/SC – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 1/4/2014 - DJe de 15/4/2014). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023